Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721499-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO BOMFIM PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Não obstante o apelante tenha requerido, em seu recurso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, observo que não declinou, nas razões recursais, os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Logo, nada a prover quanto ao ponto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator